Tribunal: TJES
Processo: 5012666-67.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012666-67.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO: IVANY SUPRIANO e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012666-67.2021.8.08.0048

RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDOS: IVANY SUPRIANO e LINVEX SERVICOS LTDA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUÍZA RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DA INSTÂNCIA COMPETENTE DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO FEITO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ART. 2º DA LEI Nº 9.099/95). ÔNUS DA PARTE EXECUTADA DE DEMONSTRAR EVENTUAL EXCESSO OU ERRO DE CÁLCULO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou a alegação de impossibilidade de prosseguimento da execução, mantendo o regular andamento do cumprimento de sentença, apesar da notícia de interposição de reclamação perante instância superior.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a simples interposição de reclamação possui efeito suspensivo automático apto a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais, bem como verificar eventual demonstração de erro ou excesso nos cálculos executivos.

RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de reclamação não possui efeito suspensivo automático, inexistindo previsão legal que determine a paralisação do cumprimento de sentença apenas em razão de seu ajuizamento, sendo necessária decisão expressa da instância competente concedendo efeito suspensivo para justificar a suspensão do feito.

À luz dos princípios da celeridade, simplicidade e efetividade que regem os Juizados Especiais (art. 2º da Lei nº 9.099/95), inexistindo determinação judicial suspendendo o processo executivo, deve a execução prosseguir regularmente.

No caso concreto, não houve concessão de efeito suspensivo na Reclamação nº 5000677-26.2025.8.08.9101, inexistindo fundamento jurídico para impedir o regular seguimento do cumprimento de sentença.

Ademais, eventual alegação de erro ou divergência nos cálculos executivos exige a apresentação de prova mínima apta a demonstrar o alegado excesso, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.

Assim, correta a sentença que manteve o prosseguimento da execução, devendo ser preservada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A interposição de reclamação não suspende automaticamente o cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais, sendo necessária decisão expressa da instância competente concedendo efeito suspensivo para justificar a suspensão do processo executivo.

Dispositivos legais citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 42, 43, 46 e 55.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo autor

em face das empresas requeridas, requerendo o recebimento dos valores fixados em sede de sentença.

A sentença (Id nº 17150165) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos opostos pela embargante.”.

No
Recurso Inominado
interposto pela
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.
contra Ivany Supriano, a recorrente busca reformar a decisão que rejeitou seus embargos à execução e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença no valor de R$ 15.478,40, com a expedição indevida de alvará. A empresa sustenta que a execução deveria permanecer suspensa pois há uma Reclamação pendente de julgamento perante a Turma de Uniformização de Lei, a qual discute se a restituição de valores a consorciado desistente deve ser imediata ou apenas ao final do grupo. A Embracon alega que a decisão recorrida contraria o Tema Repetitivo 312 do STJ e o Enunciado nº 25 das Turmas Recursais do Espírito Santo , requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 43 da Lei nº 9.099/95, para evitar dano irreparável ao seu patrimônio até o desfecho final da uniformização jurisprudencial.

O executado apresentou contrarrazões (ID nº 17150179), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95.

Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em apertada síntese, o recorrente sustenta a impossibilidade de prosseguimento da execução em razão da interposição de Reclamação, apresentada após o desprovimento do Recurso Inominado anteriormente interposto.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento. Isso porque a interposição de Reclamação não possui, em regra, efeito suspensivo automático, inexistindo previsão legal que determine a paralisação do cumprimento de sentença apenas em razão de seu ajuizamento. No âmbito dos Juizados Especiais, orientados pelos princípios da celeridade, simplicidade e efetividade (art. 2º da Lei nº 9.099/95), a suspensão do processo executivo somente se justifica quando houver decisão expressa da instância competente concedendo efeito suspensivo à medida reclamatória,
in verbis
: “Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.”.

Desse modo, inexistindo determinação judicial específica nesse sentido, a execução deve prosseguir regularmente, não havendo óbice ao seu normal processamento. No caso concreto, não se verifica a concessão de efeito suspensivo na Reclamação nº 5000677-26.2025.8.08.9101, razão pela qual não há fundamento jurídico apto a impedir o regular seguimento do cumprimento de sentença.

Portanto, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

Ademais, verifica-se que a apontada sucumbente noticiou, no ID 50296740, a apresentação de reclamação, diante de tais julgados, na qual foi requerido o deferimento de efeito suspensivo.

Esclareça-se que a primeira corré não que foi determinada a suspensão da tramitação desta demanda, razão pela qual não há qualquer em seguimento do cumprimento da execução.

Deste modo, ainda que houvesse divergência quanto ao critério de cálculo, caberia ao embargante produzir a prova contábil mínima necessária, o que não ocorreu, restando, pois, desatendido o ônus processual que lhe incumbia.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)